Tribunal: TJDFT
Processo: 0749280-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749280-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Retire-se o feito de pauta. À parte agravada para manifestar-se acerca da petição de ID 71247606, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator